Tribunal: STJ
Processo: 1016247-30.2017.8.26.0071
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1858616 - SP(2020/0012670-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE
: ASSUA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: FABIO MAIA DE FREITAS SOARES - SP208638
GRAZIELA APARECIDA BRAZ - SP344473
PEDRO AUGUSTO GRANNA CAVALIERI - SP344577
AGRAVADO
: WALTER FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: YEDA COSTA FERNANDES DA SILVA - SP117114
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA
DO
§ 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1.021,
1- Agravo interno manejado em face de decisão que não conheceu de embargos de divergência
em recurso especial, em razão da ausência de análise de mérito no acórdão embargado e da falta
de depósito prévio da multa do
§ 4o, do CPC, sendo, ademais, incabíveis os embargos
art. 1.021,
para discutir óbices de admissibilidade do recurso especial, nos termos do
do CPC, do
art. 1.043
do RISTJ e da
.
art. 266
Súmula 315/STJ
2- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56973914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ffae23b-f431-44ab-a822-dc0c70f14afd

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 1ffae23b-f431-44ab-a822-dc0c70f14afd

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1858616 - SP(2020/0012670-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE
: ASSUA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: FABIO MAIA DE FREITAS SOARES - SP208638
GRAZIELA APARECIDA BRAZ - SP344473
PEDRO AUGUSTO GRANNA CAVALIERI - SP344577
AGRAVADO
: WALTER FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: YEDA COSTA FERNANDES DA SILVA - SP117114
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA
DO
§ 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1.021,
1- Agravo interno manejado em face de decisão que não conheceu de embargos de divergência
em recurso especial, em razão da ausência de análise de mérito no acórdão embargado e da falta
de depósito prévio da multa do
§ 4o, do CPC, sendo, ademais, incabíveis os embargos
art. 1.021,
para discutir óbices de admissibilidade do recurso especial, nos termos do
do CPC, do
art. 1.043
do RISTJ e da
.
art. 266
Súmula 315/STJ
2- Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Assuã Construções Engenharia e Comércio
Ltda. e Assuã Incorporadora Ltda. contra decisão da Presidência que não conheceu dos
embargos de divergência.
Conforme consignado no
agravado, os embargos de divergência foram tidos
decisum
por inadmissíveis, em primeiro lugar, porque o acórdão embargado não apreciou o mérito da
controvérsia, limitando-se a concluir pela impossibilidade de exame do recurso especial em
razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Em segundo
lugar, porque, tendo sido aplicada multa no acórdão recorrido, a interposição de novo recurso
ficou condicionada ao respectivo depósito, o que não foi observado quando do manejo dos
embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA55816727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:14
Código de Controle do Documento: 1e4e7a0b-408a-4457-a28b-575c1f6b3a90

Na peça recursal, as agravantes sustentam, em síntese, que haveria efetiva
divergência com o
, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema n. 996), e
REsp n. 1.729.593/SP
com os REsps n.
e
insistindo na tese de que, no caso de atraso na
1.809.477/SP
1.880.171/SP,
entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e enseja indenização sob a forma de
aluguel mensal.
Defendem, ademais, o cabimento dos embargos de divergência e buscam a reforma
da decisão monocrática para que o incidente seja processado.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
No caso, a própria decisão agravada consignou, de modo expresso, que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de análise do mérito do recurso especial em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Não havendo
pronunciamento meritório, tampouco apreciação substancial da controvérsia jurídica invocada
pelas recorrentes, falta pressuposto elementar ao cabimento do incidente uniformizador.
As razões do agravo interno não infirmam esse fundamento central.
A insistência na existência de dissídio com o Tema n. 996 do STJ e com outros
precedentes desta Corte não supera o óbice antecedente relativo ao próprio cabimento dos
embargos de divergência, pois o problema apontado na decisão agravada não foi a inexistência,
em tese, de paradigmas, mas a impossibilidade de instaurar o confronto uniformizador quando o
acórdão embargado não apreciou o mérito da controvérsia.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de embargos
de divergência em recurso especial, em razão da ausência de análise de
mérito do acórdão embargado.
2. A decisão monocrática, confirmada em sede de agravo interno e não
alterada no julgamento de embargos de declaração, concluiu por não
conhecer dos embargos de divergência, porque no acórdão embargado o
recurso especial não teve o mérito analisado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser conhecidos quando o acórdão embargado não adentra ao mérito
da controvérsia, em razão de óbices processuais ao conhecimento do recurso
especial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm como objetivo a uniformização da
jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e são cabíveis
apenas quando os acórdãos embargado e paradigma dirimirem o mérito da
questão, conforme o
do CPC e o
do RISTJ.
art. 1.043
art. 266
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabem embargos
de divergência para discutir regras técnicas de admissibilidade do recurso
especial,
como
deficiências
de
fundamentação,
ausência
de
prequestionamento, reexame de provas ou interpretação de cláusulas
contratuais.
Documento eletrônico VDA55816727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:14
Código de Controle do Documento: 1e4e7a0b-408a-4457-a28b-575c1f6b3a90

6. A ausência de análise do mérito da controvérsia no acórdão embargado,
em razão de óbices processuais como os previstos nas Súmulas 7 do STJ,
impede o conhecimento dos embargos de divergência, conforme entendimento
consolidado na Súmula 315 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos
, relatora
EREsp n. 2.154.008/SC
Ministra Daniela
, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
)
Teixeira
17/3/2026,
20/3/2026.

Em outras palavras, as agravantes reiteram argumentos de mérito sobre a pretensão
indenizatória, sem enfrentar de modo eficaz a premissa processual que impediu o processamento
dos embargos.
Além disso, subsiste fundamento autônomo bastante para a manutenção da decisão
agravada.
Consta expressamente do
que, no acórdão recorrido, foi aplicada multa,
decisum
ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, e
que as embargantes, ao manejar os embargos de divergência, deixaram de recolher a penalidade
aplicada.
A decisão agravada, então, concluiu que, nessas hipóteses, o recolhimento da multa
prevista no
§ 4o, do CPC configura pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
art. 1.021,
Também quanto a esse ponto o agravo interno não apresenta impugnação apta a
desconstituir a conclusão adotada, porquanto a petição recursal se volta, essencialmente, à tese
material relativa aos lucros cessantes presumidos e ao cabimento dos embargos de divergência,
mas não demonstra o cumprimento da exigência processual indicada na decisão agravada, nem
afasta a incidência do óbice decorrente da ausência de depósito prévio da multa.
Persistindo esse fundamento autônomo, igualmente inviável a reforma pretendida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55816727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:14
Código de Controle do Documento: 1e4e7a0b-408a-4457-a28b-575c1f6b3a90

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.858.616 / SP
Número Registro: 2020/0012670-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10162473020178260071
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGANTE : ASSUA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: FABIO MAIA DE FREITAS SOARES - SP208638
GRAZIELA APARECIDA BRAZ - SP344473
PEDRO AUGUSTO GRANNA CAVALIERI - SP344577
EMBARGADO : WALTER FERNANDES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: YEDA COSTA FERNANDES DA SILVA - SP117114
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSUÃ CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE : ASSUA INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : FABIO MAIA DE FREITAS SOARES - SP208638
GRAZIELA APARECIDA BRAZ - SP344473
PEDRO AUGUSTO GRANNA CAVALIERI - SP344577
AGRAVADO
: WALTER FERNANDES DA SILVA JUNIOR
Documento eletrônico VDA56900876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: d6803353-3479-433e-a289-77a930163c8f

ADVOGADO
: YEDA COSTA FERNANDES DA SILVA - SP117114
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: d6803353-3479-433e-a289-77a930163c8f